Tribunal: TJDFT
Processo: 0741556-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISPENSÁVEL A PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO DEMANDANTE. INVIÁVEL A INVERSÃO DO ENCARGO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVARAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS.

I. Ação indenizatória de revisão do PASEP centrada na aplicação errônea dos índices de correção monetária e juros anuais (má gestão) pelo Banco do Brasil S.A.
II. Não desponta o alegado cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis. Não depende de conhecimento especial de técnico a confrontação entre os valores demonstrados em extrato de conta com aqueles utilizados pela parte demandante em seus cálculos. No mais, já teriam sido produzidos elementos probatórios suficientes à aferição do direito vindicado. Logo, se mostra dispensável a prova pericial.
III. Conforme precedentes reiterados desta 2a Turma Cível, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material decorrente da administração de verbas do fundo do PASEP pelo Banco do Brasil S.A. Além disso, não se constata (nem demonstrada) qualquer dificuldade em relação ao ônus probatório. Aliás, a parte autora teve acesso aos extratos da conta do PASEP e produziu prova técnica para fundamentar seu pedido. Indevida, pois, a inversão do ônus da prova com amparo no Código de Processo Civil, art. 373, § 1o.
IV. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
V. Em seus cálculos, a autora utilizou índices diversos dos previstos legalmente (“tabela ENCOGE”). Também não considerou nenhum dos saques ocorridos durante o período e não apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, nem em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
VI. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão, ou de que ocorreram saques em hipóteses diversas das legalmente autorizadas (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
VII. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
VIII. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.